Tribunal: TJDFT
Processo: 0742450-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC.
3. Em razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, a fim de que o Distrito Federal seja condenado a fornecer imediatamente ao recorrente o procedimento: CE - EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CORPO ESTRANHO/ CÁLCULO EM URETER. Requer o benefício da justiça gratuita.
4.Contrarrazões apresentadas (ID 52377655). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 53827575).
6. Gratuidade de Justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
7. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
8. O recorrente está cadastrado no SISREG III desde 14/04/2023, classificado como risco AMARELO pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por cerca de 300 (trezentos) dias a sua submissão ao procedimento: CE - EXTRACAO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO / CÁLCULO EM URETER.
9. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15.06.2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." (com destaque que não é do original).
10. Nesse contexto, a longa espera para a realização do procedimento médico enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica reclamada e afastar o risco da demora. No mesmo sentido: acórdão no 1798952, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, a fim de condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor o procedimento: CE - EXTRAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO / CÁLCULO EM URETER, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
12. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.